Tribunal: STF
Processo: ADI 1478
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-08-07
Data de publicação: 1996-08-07

Ementa:
EMENTA: - 1. Ação direta oposta a dispositivos da Lei
nº 242, de 29 de novembro de 1995, do Estado do Amapá, que criou o
Instituto de Previdência da Assembléia Legislativa, destinado, entre
outras finalidades, a proporcionar pensão aos deputados, com a
carência de oito anos e contribuição paritária, dos mesmos e do
Poder Legislativo, ao qual incumbe, além disso, satisfazer, com
recursos orçamentários próprios, a eventual necessidade de
complementação de meios de pagamento dos benefícios.
        2. Relevância da fundamentação jurídica da inicial e
conveniência da suspensão das normas impugnadas, dada a fase
inaugural em que se encontra o regime de previdência em questão.